Tribunal: TJMT
Processo: 1028116-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028116-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROTEDALI TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME - CNPJ: 01.862.576/0001-20 (APELANTE), AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA - CNPJ: 02.253.112/0001-80 (APELANTE), SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME - CNPJ: 02.338.285/0001-09 (APELANTE), ADEMIR ANDRADE - CPF: 278.555.209-10 (APELADO), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (ADVOGADO), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO), LUCAS JUDA DAGOBERTO FIGUEIRA - CPF: 048.101.911-17 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de cobrança. Prescrição. Vencimento antecipado da dívida. Termo inicial do prazo prescricional. Inocorrência de prescrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Ademir Andrade, condenando as rés ao pagamento de parcelas inadimplidas de contratos de compra e venda, corrigidas monetariamente pela TR até a citação e, a partir de então, pela SELIC, acrescidas de multa contratual e honorários advocatícios.

2.

Os recorrentes sustentam a prescrição do direito do recorrido, alegando vencimento antecipado da dívida por inadimplência em fevereiro de 2009, em razão de cláusula contratual, e apontam o início da contagem do prazo prescricional a partir desta data.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se o vencimento antecipado da dívida altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, bem como se, no caso concreto, houve prescrição.

III. Razões de decidir
4. Conforme entendimento consolidado do STJ, o vencimento antecipado da dívida, por inadimplemento, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que permanece sendo a data de vencimento da última parcela contratada.

5.

No caso concreto, os contratos estipulavam pagamento em 100 parcelas, com vencimentos finais entre 2014 e 2015. Considerando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, e o ajuizamento da ação em 29/06/2019, a prescrição não se operou.

6.

Sentença mantida, majorando-se os honorários advocatícios devidos pelos recorrentes para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, prevalecendo como marco inicial a data do vencimento da última parcela."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §5o, I; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 05/06/2020; STJ, AgInt no AREsp 2003540/SP, DJe 30/09/2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Cuida-se recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROTADELLI TRANSPORTE URBANOS LTDA, AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA e SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA – ME contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10 a Vara Civil de

Cuiabá, que nos autos da ação “
de cobrança
”

(Proc. no
1028116-29.2019.8.11.0041
), ajuizada contra os apelantes por ADEMIR ANDRADE, que com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando os apelantes ao pagamento de parcelas atrasadas, corrigidas monetariamente pela TR

até a citação, acrescidas de juros SELIC e multa contratual de 2%, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.
(cf. Id. 254821720).

Os apelantes sustentam ocorrência de
prescrição
,
uma vez que os contratos firmados entre as partes preveem o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento.

Alegam que o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas é de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e que a presente ação foi ajuizada mais de 10 (dez) anos após o vencimento antecipado da totalidade do débito.

Requerem o reconhecimento da prescrição e a extinção da ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do apelado com pedido de não provimento ao recurso e majoração dos honorários advocatícios (cf. id. n. 254821725)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida na ação de cobrança que julgou procedentes os pedidos e condenando os apelantes ao pagamento de parcelas atrasadas, corrigidas monetariamente pela TR até a citação, acrescidas de juros SELIC e multa contratual de 2%, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sentença julgou procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Fixadas as premissas, extrai-se dos autos a celebração de quatro contratos de forma parcelada.

Ao id n. 21253396/21253397, constam os contratos 1 e 2, ambos com prazo de 100 meses iniciando a vigência em
24/07/2006
.

As 100 parcelas estipuladas equivale a
8 anos e 4 meses
, e iniciando a partir de 24/07/2006, o pacto teria o prazo final em
24/11/2014
, onde se iniciaria o prazo de 5 anos da prescrição.

Como a ação foi ajuizada em
29/06/2019
e o prazo fatal seria
24/11/2019
, não resta configurada a prescrição.

O contrato 03 e 04 foram convencionados os pagamentos em 100 meses com vigência em 04/10/2006 e 05/08/2007, e como são posteriores ao primeiro, por corolário lógico também não há que se falar em prescrição.

Posto isso, analisadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento,
acolho
a alegação defensiva, e reconheço a ilegitimidade da empresa EXPRESSA NS TRANSPORTES LTDA para figurar na lide, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termo do artigo 85 §2o do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados em face das empresas ROTEDALI TRANSPORTES URBANOS LTDA – ME, AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA e SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA, condenando as requeridas ao pagamento de:

- 62 parcelas no valor de R$5.200,00, que devem ser corrigidas pela TR desde cada vencimento até a data da citação, onde doravante devem ser corrigidas pela SELIC que abarca juros e correção, e ainda acrescida de multa contratual de 2%;

- 62 parcelas no valor de R$7.800,00, que devem ser corrigidas pela TR desde cada vencimento até a data da citação, onde doravante devem ser corrigidas pela SELIC que abarca juros e correção, e ainda acrescida de multa contratual de 2%;

- 66 parcelas no valor de R$1.600,00, que devem ser corrigidas pela TR desde cada vencimento até a data da citação, onde doravante devem ser corrigidas pela SELIC que abarca juros e correção, e ainda acrescida de multa contratual de 2%;

- 68 parcelas no valor de R$10.000,00, que devem ser corrigidas pela TR desde cada vencimento até a data da citação, onde doravante devem ser corrigidas pela SELIC que abarca juros e correção, e ainda acrescida de multa contratual de 2%.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (cf. Id. 254821720)

Trata-se na origem de ação de cobrança proposta em 29 de junho de 2019, ajuizada por Ademir Andrade com a finalidade de receber os valores quatro contrato de compra e venda de uma propriedade rural em Vila Rica.

O primeiro

contrato foi assinado em 24 de julho de 2006
referente a uma área de 4469.86644 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove hectares e 86674 centares) no valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) com entrada de e parcelamento em 100 vezes, das quais só foram pagas 38(trinta e oito parcelas) com vencimento da primeira parcela para 25 de agosto de 2006.

O segundo contrato, foi celebrado em 14 de novembro de 2006,
este referente a uma área de 941.1764 (novecentos e quarenta e um hectares e 1764 centares) da Fazenda “BRASIL REAL 1” no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) com entrada de e parcelamento em 100 vezes, das quais só foram pagas 38(trinta e oito parcelas) corrigidas pela TR, conforme descrito cláusula 4a do contrato
, com vencimento todo dia 5 de cada mês.

. O terceiro contrato foi assinado em 5 de agosto de 2007, consistia

em 2979.91116(duas mil, novecentos e setenta e nove hás e 91116 centares) da fazenda denominada “BRASIL REAL 1” no valor total de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), divididos em 100 meses.

O quarto

e último contrato fora em 05 de agosto de 2007, com a transferência de 6.116.55(seis mil, cento e onze hectares e 55 centares) da Fazenda denominada “BRASIL REAL 1”), no Município de Vila Rica, a matrícula 11.807.

A controvérsia reside no inicio da contagem do prazo de descrição, por haver cláusula contratual que antecipa o vencimento da divida no caso de inadimplemento.

Consoante estabelece o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos.

No presente caso, os apelantes sustentam que o inadimplemento das parcelas teve início em fevereiro de 2009, momento em que, conforme as cláusulas contratuais, ocorreu o vencimento antecipado da totalidade da dívida em razão do não pagamento de três prestações consecutivas, logo a contagem do prazo prescricional deve ser iniciada a partir dessa data.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" ( AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018) . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2003540 SP 2021/0330269-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

"O vencimento antecipado da
dívida
não altera o início da fluência do
prazo prescricional
, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"( AgInt no REsp 1.850.690/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de que, não obstante o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo prescricional permanece inalterado. Assim, no presente caso, o termo inicial é a data do vencimento da última parcela do contrato de financiamento de mútuo habitacional. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1574322 RS 2015/0306796-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2016).

E no mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – NÃO ALTERAÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. O vencimento antecipado da dívida não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o vencimento da última parcela da dívida. Sentença anulada para afastar o reconhecimento da prescrição. (TJ-MT - AC: 10231119420178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – DEMORA NA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – DESCABIMENTO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO E SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial para contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela. Outrossim, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Diante da expressa anuência do garantidor hipotecário, bem como inexistindo a extinção da obrigação principal, não há que se falar em extinção da hipoteca em decorrência da prescrição do título de crédito.

Nos termos da Súmula 93 do STJ, admite-se a capitalização de juros nas cédulas rurais, desde que pactuada, como ocorreu na espécie. A correção monetária visa apenas a manutenção do poder aquisitivo da moeda frente a inflação ao longo do tempo, devendo incidir desde a data de vencimento de cada parcela e os juros, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com prazo certo, incidem desde o descumprimento da obrigação. Não comportam redução os honorários advocatícios já estipulados no mínimo legal. (TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação: 00012994820138110010 MT, Relator Marcio Aparecido Guedes, data de Julgamento: 04/07/2018, data de Publicação: 09/07/2018).

Assim, o marco inicial para contagem do prazo prescricional, conforme bem lançado na sentença “
a
s 100 parcelas estipuladas equivale a
8 anos e 4 meses
, e iniciando a partir de 24/07/2006, o pacto teria o prazo final em
24/11/2014
, onde se iniciaria o prazo de 5 anos da prescrição
,
a ação foi proposta em 29 de junho de 2019.

Dessa forma, não há falar em ocorrência da prescrição;

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, em observância ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025